Tribunal: STF
Processo: SS 2384
Classe: SS
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-03-08
Data de publicação: 2012-03-08

Ementa:
EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO. Previdência Social. Benefício. Pensão por morte. Valor integral. Auto-aplicabilidade do art. 40, §§ 7º e 8º, da Constituição da República. Jurisprudência assentada. Agravo regimental improvido. A pensão por morte de servidor público deve corresponder à totalidade dos vencimentos ou proventos que percebia ou perceberia, se vivo estivesse.